Tribunal: TJDFT
Processo: 0721841-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR. MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL. FEITO INSTRUÍDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. ADEQUAÇÃO TÍPICA ESCORREITA. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. LIDERANÇA. DIVISÃO DE TAREFAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ em sede de recurso especial, e a revisão criminal coincidir com a questão já apreciada por essa corte superior, cabe a ela julgar o pedido revisional. Desse modo, a ação de revisão criminal deve ser parcialmente conhecida devido ao efeito substitutivo da decisão do STJ que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
2. No furto mediante fraude, o agente visa a diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração. Assim, o bem é retirado sem que a vítima perceba que está sendo despojada da res furtiva. Por outro lado, no delito de estelionato, a fraude é elementar do tipo penal. Ou seja, a vítima, enganada pelo agente, entrega voluntariamente o bem. De acordo com a doutrina, a vontade de alterar a posse no furto é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato é bilateral (agente e vítima querem).
3. Comprovado que o requerente compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
4. Revisão Criminal admitida em parte e, nessa parte, julgada improcedente. Recurso de agravo interno prejudicado.